Tribunal: TJSP
Processo: 1007554-43.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que julgou extinta a execução por falta de título executivo – Descabimento – Extratos trazidos são suficientes para embasar o pedido inicial, porquanto comprovam ter a conta aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.